Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-59.2016.8.11.0100
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000297-59.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELOISA HELENA TOLEDO CUNHA - CPF: 069.213.858-76 (APELANTE), ANTONIO GERALDO FRAGA ZWICKER - CPF: 130.876.798-60 (ADVOGADO), SUETONIO DELFINO DE MORAIS - CPF: 295.976.278-92 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA CUNHA - CPF: 037.595.638-72 (APELANTE), HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (APELADO), FLÁVIO DE TOLEDO CUNHA (APELANTE), PAULO CESAR DE ALMEIDA CUNHA - CPF: 037.595.638-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO CESAR DE ALMEIDA CUNHA (APELANTE), HELOISA HELENA TOLEDO CUNHA - CPF: 069.213.858-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000297-59.2016.8.11.0100

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DOS AUTORES À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CITAÇÃO DO REQUERIDO – INÉRCIA DOS AUTORES - EXTINÇÃO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, devido ao não comparecimento injustificado dos autores à audiência de conciliação – Descabimento. A ausência da parte na audiência de conciliação poderá ensejar aplicação da multa prevista no § 8º do art. 334, do Código de Processo Civil, mas não a extinção do processo.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE PAULO CESAR DE ALMEIDA CUNHA E OUTRO,
contra sentença que na Ação Reivindicatória que movem em desfavor de
Hermes Lourenço Bergamin
, julgou extinta a demanda, sem exame do mérito, frente ao abandono da causa (artigo 485, III, do CPC).

Em síntese, aduzem que a prévia intimação pessoal da parte para suprimir a falta (artigo 485, III, §1º, do CPC) é requisito essencial à extinção da ação, por abandono da causa, o que não ocorreu no caso em exame.

Sustentam que o não comparecimento à audiência de conciliação não é causa de extinção da ação, cuja consequência é apenas eventual condenação ao pagamento de multa prevista no artigo 334, §8º, do CPC.

Afirmam que de acordo com a Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa depende do requerimento do réu, o que não ocorreu, porque sequer houve a citação.

Postulam a reforma da sentença a fim de afastar o abandono da causa, com o retorno do processo à origem para regular processamento (id 145907697).

Sem contraminuta, frente a ausência de angularização processual (id 145907697 - Pág. 130).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000297-59.2016.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu a presente Ação Reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Paulo César de Almeida Cunha em desfavor de Hermes Lourenço Bergamin, por abandono, nos termos do 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na origem, foi designada audiência de conciliação para 20-04-2017 (id 145907697 - Pág. 89), contudo, nem os autores apelantes compareceram ao ato, tampouco o requerido, porquanto não comprovaram a distribuição da carta precatória de citação/intimação, expedida à Comarca de Juína-MT.

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção por abandono, porque os autores deixaram de comparecer à audiência e de promover a citação do requerido.

Ocorre que o não comparecimento à audiência de conciliação não enseja a extinção do processo, sem exame do mérito, porquanto não há previsão legal neste sentido, na medida em que dispõe o § 8º, do artigo 334, do Código de Processo Civil, que
“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.

Nesse sentido já se decidiu:

“DECLARATÓRIA – Hipótese em que a r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, devido ao não comparecimento injustificado da autora à audiência de conciliação – Descabimento - Inexistência de previsão legal - A ausência da parte na audiência de conciliação poderá ensejar aplicação da multa prevista no § 8º do art. 334, do Código de Processo Civil, mas não a extinção do processo - Sentença anulada - Determinação de prosseguimento do feito - Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1023605-15.2019.8.26.0576; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)

Além disso, no que tange a falta de citação do requerido, dispõe o art. 485, inciso III e §1º, do CPC,
que se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito
, sem resolução do mérito.

Ocorre que no caso em exame, efetivamente os autores, ora apelantes não foram intimados pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, porquanto não há comando nesse sentido, o que evidencia a necessidade de reforma da sentença.

Do exposto, a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022